Tribunal: TJES
Processo: 5005258-67.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-67.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: FABIO DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO COM DADOS CORRETOS DO CONTRATO E DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA GUARDA DE DADOS (BANCO CREDOR) E NA SEGURANÇA DE ABERTURA DE CONTA (INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA). DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO BANCO DESTINATÁRIO (ART. 42 DO CDC). VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O autor, Fabio dos Santos da Silva, afirma possuir financiamento de um veículo Hyundai HB20 junto ao
Banco Pan S.A.
. Em dezembro de 2022, ao tentar quitar a 23ª parcela, efetuou o pagamento de um boleto que continha todos os dados fidedignos de seu contrato (valor de
R$ 916,20
, número da parcela e dados do veículo). Contudo, o valor foi destinado a uma conta na
Cora Sociedade de Crédito Direto S.A.
O Banco Pan não reconheceu o pagamento e, sob ameaça de negativação e busca e apreensão, o autor foi compelido a pagar a mesma parcela novamente em 06/01/2023, acrescida de encargos (
R$ 955,65
). Pleiteou a restituição em dobro e indenização por danos morais.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: Condenar a Cora SCD a restituir, em dobro, o valor de R$ 916,20. Condenar o Banco Pan a restituir, de forma simples, R$ 39,45 (encargos da mora inexistente). Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Das razões recursais: a ré
Cora SCD
arguiu ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediadora e que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo). Sustentou que a abertura da conta seguiu as normas do Banco Central e que bloqueou a conta após suspeita de fraude. O
Banco Pan S.A
alegou a regularidade da contratação do financiamento em 2021 (fato não contestado pelo autor) e a ausência de provas mínimas da fraude (falta de Boletim de Ocorrência). Sustentou a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A legitimidade das recorrentes é patente, pois ambas integram a cadeia de consumo: uma como credora responsável pela guarda dos dados contratuais e a outra como instituição que viabilizou o recebimento do valor fraudulento. A ocorrência de fraude mediante boleto com dados precisos do contrato (número do contrato
5642
, valor exato de
R$ 916,20
e numeração da parcela) evidencia falha na segurança do sistema de dados (vazamento) e na fiscalização de abertura de contas por estelionatários. Aplica-se a
Súmula 479 do STJ
, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

6. A condenação da
Cora SCD
à restituição em dobro é escorreita. Conforme o entendimento fixado pelo STJ no
EAREsp 676.608
, a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na falha sistêmica que permitiu a fraude. O autor provou o pagamento em duplicidade forçado pela cobrança indevida do Banco Pan.

7. O dano moral está configurado (
in re ipsa
), pois o consumidor, mesmo após tentar resolver a lide administrativamente (SAC, PROCON, Ouvidoria), foi submetido à angústia de ser cobrado por algo pago, sob risco de perda do veículo indispensável ao seu sustento como motorista. O valor de
R$ 5.000,00
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta 2ª Turma Recursal.

8. Ante o exposto,
VOTO
pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
de ambos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20%
sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo do seu entendimento, pois entendo que a r. sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A controvérsia central reside em definir se a instituição financeira possui responsabilidade pela fraude sofrida pela parte autora, que realizou o pagamento de um boleto falso.

Em que pese a argumentação de que houve falha na prestação do serviço por suposto vazamento de dados,
a análise detida dos autos demonstra que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC)
.

O próprio autor confessa, em sua petição inicial, que a tratativa e o recebimento do boleto se deram por meio do aplicativo WhatsApp. Contudo, o requerente
não colacionou aos autos a íntegra da conversa
mantida com os golpistas.
A inicial é omissa ao não apresentar o histórico do diálogo e sequer informa o número de telefone com o qual a interação ocorreu.

Essa lacuna probatória impossibilita a verificação da dinâmica dos fatos.
Sem o teor da conversa, é inviável constatar se houve efetivamente um vazamento de dados sigilosos por parte do banco (o que configuraria fortuito interno) ou se foi o próprio autor quem, inadvertidamente, forneceu seus dados pessoais e contratuais aos fraudadores durante o atendimento não oficial.

Além disso, a ausência de indicação do número de telefone impede que se afira se o canal possuía qualquer selo de verificação oficial da instituição financeira. Ao realizar uma transação financeira por meio de aplicativo de mensagens sem as cautelas básicas de segurança, e ao não conferir o beneficiário final no momento do pagamento do boleto, o consumidor assume o risco do negócio.

Dessa forma, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (fortuito externo).

Ante o exposto, divirjo da nobre Relatora para
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados em face da instituição financeira, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro da 2ª Turma Recursal